Tribunal: TJDFT
Processo: 0721182-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SINISTRO DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Tem legitimidade ad causam para propor ação de indenização por danos materiais oriundos de acidente de trânsito, o proprietário ou o motorista do veículo que arcou com o seu conserto. No presente caso, embora o cadastro do veículo no DETRAN esteja em nome de terceiro, a presunção do atributo da propriedade do automóvel ali indicada não detém prevalência absoluta e pode mudar-se pela alienação seguida da tradição, mas de qualquer sorte o autor comprovou ser o condutor do veículo e quem de fato suportou os prejuízos decorrentes da colisão (IDs 42995655 - Pág. 2, 4, 5 e 6). Além disso, apontou ser ex-companheiro da filha daquele que ostenta seu nome como proprietário do veículo no órgão executivo de trânsito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
2. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua dianteira, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
3. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
4. A pretensão da parte autora é a obter indenização por danos materiais, em decorrência do sinistro de trânsito ocorrido em outubro de 2021 na EPIA, sentido norte – sul, próximo da estação do BRT, com veículo caracterizado da Polícia Militar do DF. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal ao pagamento da importância de R$ 5.424,59, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Não conseguiu o réu, no caso dos autos, desincumbir-se de seu ônus de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pelo autor em sua inicial e, consequentemente, afastar a presunção de sua culpa, pois o veículo do réu colidiu na traseira do outro veículo. Primeiro, porque o acidente ocorreu por volta das 18h30, quando o trânsito é intenso naquela via, a recomendar maior cautela dos condutores. Segundo, porque o condutor da viatura policial declarou perante a autoridade policial que transitava em serviço regular e que o sinal sonoro do rotolight estava danificado (ID 42995652 - Pág. 3), o que afasta o alerta de preferência para trafegar na faixa de rolamento da esquerda.
6. Ficou evidenciado que a causa determinante do acidente foi a reação tardia do condutor da viatura policial à frenagem do veículo à sua frente, e nesse caso é do condutor que colide seu veículo na parte traseira do outro a responsabilidade pelos danos, porque apenas a ele é dado controlar a distância que mantém do veículo à sua frente (CTB, art. 29, VII, a)
7. Quanto ao valor do dano material, vê-se que as notas fiscais apresentada nos autos, juntamente com os orçamentos dos serviços, são suficientes para se afirmar o valor para conserto do automóvel. Além disso, o Distrito Federal não impugnou os valores ou as peças utilizadas no reparo do automóvel, razão pela qual também deve ser confirmada a sentença nesse ponto.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.